Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732039-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DE SA NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que homologou os valores devidos na liquidação de sentença e a intimou para providenciar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias (proc. no 0726945-76.2021.8.07.0001, ID no 103932681). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que teve o seu direito de defesa cerceado, pois teria ocorrido nulidade na sua citação, motivo pelo qual deixou de se manifestar nos autos originários no prazo determinado. 3. Sustenta que a decretação da sua revelia não deve prosperar, pois a sua representação processual não havia sido providenciada nos autos principais. Logo, a homologação dos valores apresentados pelo agravado sem possibilitar a sua manifestação ocorreu de maneira indevida. 4. Destaca que a publicação para que se manifestasse quanto aos documentos apresentados pelo agravado foi realizada sem constar o nome do advogado, acarretando nulidade, conforme disposto no art. 272, §2o do CPC. 5. Argumenta que ainda que fosse revel, teria o direito de produzir as provas necessárias e se manifestar quanto ao pedido de liquidação, pois a finalidade da demanda é apurar o valor correto a ser pago ao agravado, evitando enriquecimento sem causa. 6. Tece considerações sobre os itens descritivos dos valores homologados, sustentando que estão muito superiores aqueles que são de fato devidos. Aduz que se trata de pedido de liquidação de sentença, necessitando da apuração adequada dos valores devidos, que devem observar as disposições constantes no respectivo título judicial, já transitado em julgado. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a nulidade apontada e possibilitar a ampla produção de provas pelas partes, assim como a devida liquidação dos valores devidos. 8. Preparo (ID no 22261023, págs. 1-2). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 11. A decisão de ID no 99610739 dos autos originários, intimou as partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com o intuito de permitir a apuração dos valores inerentes à condenação imposta na Ação Civil Pública que tramitou sob o no 2012.01.1.199437-9. 12. O agravado se manifestou no ID no 100839062, informando que já havia juntado com a sua petição inicial todos os documentos elucidativos para a liquidação do título judicial. Por outro lado, a certidão de ID no 101493134 informou que o prazo da executada, ora agravante, transcorreu sem manifestação. 13. Ocorre que a referida decisão foi disponibilizada em 10/8/2021 na Edição no 151/2021 do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), mas não consta o cadastro dos advogados que representam a agravante. Logo, a intimação não surtiu os efeitos processuais necessários à garantia do contraditório e da ampla defesa, qualificando-se como nula (CPC, art. 272, §2o). 14. O mesmo ocorreu com a decisão de ID no 101658938 que reputou os efeitos da revelia em prejuízo da agravante, disponibilizada em 31/8/2021 na Edição no 165/2021 do Diário de Justiça Eletrônico. 15. Como consequência, todos os atos processuais praticados após as referidas decisões estão eivados de nulidade e não devem prevalecer, sob pena de acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1357896, 07118411520198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo (ativo) e modulo os efeitos para declarar nulos todos os atos processuais praticados após a decisão de ID no 99610739 dos autos originários, a qual intimou as partes para apresentar pareceres e documentos elucidativos com o intuito de apurar o valor devido (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I). 18. Como consequência, ficam prejudicados os demais pedidos formulados no recurso, uma vez que ainda serão apreciados na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO